Tribunal: TJBA
Processo: 8064704-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064704-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: MARCIA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA DEGENERATIVA DISCAL CERVICAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA (LEI Nº 14.454/2022). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde custeie integralmente procedimentos cirúrgicos e materiais específicos para o tratamento de doença degenerativa discal cervical crônica. Discute-se no recurso a legalidade da negativa de cobertura baseada em parecer de junta médica da operadora que divergiu da prescrição do médico assistente, bem como a natureza do rol da ANS e a urgência do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode intervir na escolha da técnica cirúrgica e dos materiais prescritos pelo médico assistente; (ii) estabelecer se a natureza do Rol de Procedimentos da ANS obsta o custeio de tratamento indicado pelo médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A escolha do tratamento, da técnica cirúrgica e dos materiais mais adequados ao paciente é prerrogativa exclusiva do médico assistente, não cabendo à operadora de saúde ou à sua junta médica substituir-se ao profissional que detém o conhecimento técnico do caso.

A recusa em custear materiais indicados pelo médico assistente, sob o pretexto de divergência técnica com a operadora, configura prática abusiva, uma vez que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui caráter meramente exemplificativo, conforme redação da Lei nº 14.454/2022, não servindo como óbice ao custeio de procedimentos, mesmo que não listados expressamente no Rol, desde que haja indicação médica fundamentada.

O perigo de dano resta caracterizado pela gravidade da patologia (fortes dores e limitação de movimentos) e pelo risco de piora do quadro clínico e sequelas neurológicas caso o tratamento seja postergado, sobrepondo-se o direito à saúde ao risco financeiro da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:
É abusiva a negativa de cobertura de procedimento ou material prescrito pelo médico assistente para o tratamento de doença coberta, sendo vedado à operadora de saúde substituir a vontade do profissional técnico por parecer de sua própria junta médica.

O Rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo a operadora custear o tratamento que possua eficácia comprovada ou recomendações de órgãos técnicos, independentemente de sua previsão específica na lista da autarquia.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 47 e 51, IV. Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 12 e § 13 (incluídos pela Lei nº 14.454/2022). Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.345.913/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 25/02/2019. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051372-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. em 30/01/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Nº
8064704-94.2025.8.05.0000

em que é Agravante

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e Agravada

MARCIA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA